Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ARMA APREENDIDA. RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL. PERDIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. Nos termos da Súmula n.o 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
4. Tratando-se de crime de porte ilegal de arma de fogo, esta é considerada instrumento do crime, de sorte que, à luz do art. 91, inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal, a decretação de perda do artefato apreendido é imperativo legal, efeito da condenação, sendo incabível a sua restituição.
5. Recurso conhecido e não provido.